Tribunal: STF
Processo: ARE 1187580
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.